Tribunal: TJES
Processo: 5008362-67.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de insumos
Data de julgamento: 2024-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008362-67.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: J. A. A. I.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS -
SUS
. COMPETÊNCIA
ABSOLUTA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA
EM RAZÃO DO VALOR DA CAUSA.
AUSÊNCIA DE
COMPLEXIDADE DA DEMANDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela antecipada para determinar que o Estado e o Município de São Gabriel da Palha forneçam medicamentos de para tratamento do “Distúrbio Desafiador e de Oposição” do autor, sob pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a competência para o julgamento da demanda seria do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão do valor da causa; (ii) analisar se a tutela deferida na origem atende aos requisitos legais;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta quando o valor da causa é inferior ao limite de 60 salários-mínimos, nos termos do art. 2º, caput e § 4º, da Lei nº 12.153/2009.

4. Tratando-se o fornecimento de medicamentos de obrigação de trato sucessivo com nítido conteúdo econômico, o valor da causa deve observar o disposto no art. 292, §2º do CPC, que estabelece
o valor das prestações vincendas
por prazo indeterminado
em
uma prestação anual.

5. Após uma análise detida dos autos, verificou-se que o custo médio anual com o fornecimento de medicamentos de uso contínuo no caso concreto é de R$ 20.279,28, conforme a prescrição médica acostada aos autos.

6. A eventual necessidade de prova pericial ou alegação de complexidade não afasta, por si só, a competência dos Juizados Especiais, uma vez que o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 permite a realização de perícia técnica simplificada no âmbito desses Juizados.

7. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 106), fixou requisitos para concessão de medicamentos não padronizados pelo SUS, exigindo laudo médico comprovando a necessidade do medicamento, incapacidade financeira do paciente e registro do fármaco na ANVISA. A análise desses requisitos não implica em complexidade que inviabilize a tramitação nos Juizados Especiais.

8. Declarada a incompetência do juízo a quo, resta prejudicada a análise da segunda questão sob debate no recurso. Todavia, considerando o grave quadro clínico do agravado, mantém-se a eficácia da decisão de fornecimento dos medicamentos até que o Juizado Especial da Fazenda Pública delibere sobre a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente conhecido e provido para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, com a manutenção dos efeitos da decisão de tutela até ulterior análise pelo juízo competente.

Tese de julgamento
:

1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e firmada de acordo com o valor da causa, não sendo afastada pela complexidade da matéria ou pela necessidade de prova pericial simplificada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, caput e § 4º; CPC/2015, art. 292, § 2º; CPC/2015, art. 64, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.615.122/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 27/4/2022; STJ, REsp nº 1657156/RJ (Tema 106).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão id. 42210111 dos autos de origem nº 5001074-30.2024.8.08.0045, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, na
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
J.A.A.I., representado por sua genitora GÉSSICA ALMEIDA MANGO
em face do recorrente

e do MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que os réus
“
(.
..
)

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dia
s
, forneçam a requerente os medicamentos DEPAKOTE 500 MG ER (Divalproato de Sódio), CARBONATO DE LÍTIO 450 MG CR (Carbolitium cr), ARIPIPRAZOL 15MG (Biquiz), e CANABIDIOL 50MG/ML, comunicando o cumprimento da ordem a este Juízo, sob pena de multa por dia de descumprimento no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
limitada no entanto, a

R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões juntadas no id. 8815892, o agravante aduz, em resumo, que: (i) a competência para processar e julgar a demanda de origem seria do Juizado Especial ante a impugnação ao valor dado à causa; (ii) não restou comprovado, por meio de laudo médico, a ineficácia dos medicamentos padronizados para o tratamento da doença acometida; (iii) restaram ausentes os requisitos do laudo médico, a teor do art. 2º, Lei Estadual nº 10.987/19; (iv) eventual fornecimento dos medicamentos requeridos configuraria tratamento privilegiado da parte autora em detrimento de todos os usuários que utilizam medicamento padronizado, o que viola o princípio da isonomia; e (v) há substitutos terapêuticos na Lista Oficial do SUS.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, pelo integral provimento da pretensão recursal.

Em decisão id. 9049737, foi indeferida a tutela recursal.

Contrarrazões em id. 9647388, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo seu desprovimento.

Parecer da respeitável PGJ em id. 10504021, pelo não provimento.

É o breve relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 06 de setembro de 2024.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5008362-67.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
J.A.A.I., representado por sua genitora GÉSSICA ALMEIDA MANGO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão id. 42210111 dos autos de origem nº 5001074-30.2024.8.08.0045, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que, na
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
J.A.A.I., representado por sua genitora GÉSSICA ALMEIDA MANGO
em face do recorrente

e do MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que os réus
“
(.
..
)

no prazo de 45 (quarenta e cinco) dia
s
, forneçam a requerente os medicamentos DEPAKOTE 500 MG ER (Divalproato de Sódio), CARBONATO DE LÍTIO 450 MG CR (Carbolitium cr), ARIPIPRAZOL 15MG (Biquiz), e CANABIDIOL 50MG/ML, comunicando o cumprimento da ordem a este Juízo, sob pena de multa por dia de descumprimento no valor de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
limitada no entanto, a

R$ 10.000,00 (dez mil reais)”.

Em suas razões juntadas no id. 8815892, o agravante aduz, em resumo, que: (i) a competência para processar e julgar a demanda de origem seria do Juizado Especial ante a impugnação ao valor dado à causa; (ii) não restou comprovado, por meio de laudo médico, a ineficácia dos medicamentos padronizados para o tratamento da doença acometida; (iii) restaram ausentes os requisitos do laudo médico, a teor do art. 2º, Lei Estadual nº 10.987/19; (iv) eventual fornecimento dos medicamentos requeridos configuraria tratamento privilegiado da parte autora em detrimento de todos os usuários que utilizam medicamento padronizado, o que viola o princípio da isonomia; e (v) há substitutos terapêuticos na Lista Oficial do SUS.

Com arrimo nestes argumentos e sustentando a existência dos requisitos previstos no Código Processual Civil, requer o recebimento do recurso, com a concessão de tutela antecipada recursal para determinar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, pelo integral provimento da pretensão recursal.

Em decisão id. 9049737, foi indeferida a tutela recursal.

Contrarrazões em id. 9647388, refutando pontualmente a tese recursal e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da respeitável PGJ em id. 10504021, pelo desprovimento recursal.

Pois bem.

(MÉRITO RECURSAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO
A QUO
)

Antes de adentrar à análise propriamente dita da preliminar em questão, registro que por se tratar de matéria de ordem pública é possível superar o óbice da supressão de instância.

Dito isso, verifico que o agravante, em sede preliminar, questiona o valor atribuído à causa na origem, aduzindo que a demanda tem como objeto o fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), de modo que, inexistindo interesse econômico direto, justificar-se-ia a retificação do valor da causa para R$ 1.000,00, a fim de enquadrar o processo na competência dos Juizados Especiais ou no procedimento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Ora, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada, pleiteando o fornecimento dos medicamentos DEPAKOTE 500 MG ER (Divalproato de Sódio), CARBONATO DE LÍTIO 450 MG CR (Carbolitium cr), ARIPIPRAZOL 15MG (Biquiz), e CANABIDIOL 50MG/ML, uma vez que é portador de “Distúrbio Desafiador e de Oposição”, tendo atribuído à causa o valor de R$ 10.000,00. Ademais, em suas contrarrazões, aduziu não ser possível saber ao certo o valor efetivo do tratamento, refutando a tese recursal neste tocante.

Sobre a matéria, dispõe o art. 2º,
caput
, da Lei nº 12.153/09,
é de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários-mínimos.

Trata-se de competência absoluta, conforme entendimento do C. STJ:

No mais, o acórdão recorrido não merece reforma, visto que julgou a demanda com base na jurisprudência desta Corte ao fundamento de que
a competência atribuída ao Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta, consoante o art. 2º, § 4º, da Lei 12.153/2009, a ser determinada em conformidade com o valor da causa.
Precedente. (AgInt no AREsp n. 1.615.122/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Ante ao exposto, tratando-se o fornecimento de medicamentos de obrigação de trato sucessivo com nítido conteúdo econômico, o valor da causa deve observar o disposto no art. 292, §2º do CPC, que estabelece
o valor das prestações vincendas
por prazo indeterminado
em
uma prestação anual.

Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO À SAÚDE - MEDICAMENTO COM USO POR TEMPO INDETERMINADO - VALOR DA CAUSA – CUSTO POR DOZE MESES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 292, §2º DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO FAZENDÁRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO – DECISÃO CAUTELAR TEMA Nº 1234 DO STF – REQUISITOS DO TEMA Nº 106, STJ PREENCHIDOS – TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
Na hipótese de demanda sobre prestação de trato sucessivo, como o caso de disponibilização de medicamento por prazo indeterminado, o valor da causa deve ser calculado com base no montante equivalente a doze meses de fornecimento do fármaco, nos termos do artigo 292, §2º, do CPC
. 2. No caso, o valor da causa atribuído na petição inicial (equivalente ao custo da medicação para doze meses de tratamento) está correto, motivo pelo qual desacertada a decisão que o corrigiu de ofício e declinou da competência para o Juizado da Fazenda Pública. 3. O objeto do presente recurso é o fornecimento de medicamento com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS (PIRFENIDONA) para o tratamento de FRIBOSE PULMONAR IDIOPÁTICA. 4. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. 5. Na hipótese, restam preenchidos os requisitos do Tema nº 106 do STJ, eis que os laudos médicos contém a informação sobre a necessidade do medicamento, o comprovante de inscrição no CAD ÚNICO e o histórico de benefício previdenciário evidenciam a incapacidade financeira, bem como o medicamento pleiteado possui registro na ANVISA. 6. Recurso conhecido e provido. (Data: 26/Nov/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5008348-20.2023.8.08.0000, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fornecimento de medicamentos).

Assim, de certo que a argumentação do agravante de que inexiste conteúdo econômico na causa é equivocada.

Após consultar a posologia prescrita (id. 41205862 dos autos de origem), verifica-se:

DEPAKOTE 500MG ER (Divalproato de Sódio), 1 comprimido de manhã e a noite – total de 60 comprimidos ao mês – custo mensal médio de R$ 191,99 - custo anual de R$ 2.303,88;

CARBONATO DE LÍTIO 450MG CR (Carbolitium cr), 1 comprimido a noite – total de 30 comprimidos ao mês – custo mensal médio de R$ 61,99 – custo anual médio de R$ 743,88;

ARIPIPRAZOL 15MG (Biquiz), 1 capsula na manhã – total de 30 capsulas ao mês – custo mensal médio de R$ 235,96 – custo anual médio de R$ 2.831,52;

CANABIDIOL 50MG/ML 2ml de manhã e a noite – total de 120ml ao mês – custo mensal médio de R$ 1.200,00 – custo anual médio de R$ 14.400,00;

TOTAL ANUAL MÉDIO: R$ 20.279,28.

Evidente que, embora afastada a argumentação recursal quanto à redução do valor da causa, o que se conclui é que mesmo se valorada exatamente à proporção do tratamento em razão do seu custo médio anual, o valor fica abaixo do teto da alçada do Juizado.

Assim, a remessa do feito ao Juizado no caso concreto decorre da simples verificação do efetivo valor da causa.

Ademais, quanto à complexidade da demanda a fim de definir a competência, necessário fazer algumas considerações.

N
ã
o desconheço que o C
. STJ, em sede de recurso repetitivo, quando do julgamento do REsp nº 1657156/RJ, fixou tese jurídica segundo a qual a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

i)
c
omprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
ii)
incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

iii)
existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Diante disso, a questão revela ausência de complexidade.
Ademais, o art. 10 da Lei nº 12.153/2009 permite a realização de perícia técnica no âmbito do Juizado Especial, garantindo a celeridade e simplicidade no procedimento.

Portanto, o feito é da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, como já decidiu este E. Tribunal em casos similares sobre a mesma questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA. COMPLEXIDADE NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – o art. 10 da Lei n. 12.153/09 autoriza a realização de prova pericial (chamada de “exame técnico”) no procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública, direcionando a produção de provas por observância a celeridade, com desenvolver processual através de exames de menor complexidade. II - A prova documental produzida por confecção de laudos médicos circunstanciados e, eventualmente, emissão de parecer pelo Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT,
em demandas que se necessita justificar a necessidade de utilização de fármaco, não se mostra de complexa produção a fundamentar modificação da competência do juízo
. II –
Se a tramitação da lide se amolda ao princípio da simplicidade, deve o feito tramitar no Juizado Especial da Fazenda Pública
. III – Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Data: 07/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5010574-32.2022.8.08.0000, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Competência).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS-MÍNIMOS.
COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL IRRELEVANTE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Anoir Gomes de Oliveira contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, no qual se discutiu a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para analisar e julgar
ação que busca o fornecimento de medicamentos
e tratamento cirúrgico, com valor da causa estipulado em R$ 22.040,00. O recorrente alega que a necessidade de perícia técnica complexa afastaria a competência do Juizado Especial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.
A questão em discussão consiste em determinar se a necessidade de perícia técnica complexa pode fugir à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, considerando que o valor da causa é inferior ao limite de 60 salários-mínimos previstos na Lei nº 12.153/2009
. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e definida pelo valor da causa, conforme o art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009. 4. A necessidade de produção de prova pericial ou de complexidade da matéria é irrelevante para afastar a competência do Juizado, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. O art. 10 da Lei nº 12.153/2009 permite a realização de perícia técnica no âmbito do Juizado Especial, garantindo a celeridade e simplicidade no procedimento. 6. O agravante não apresentou fundamentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida, que
manteve corretamente a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é absoluta e firmada de acordo com o valor da causa, não sendo afastada pela complexidade da matéria ou pela necessidade de prova pericial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º e art. 10; CPC/2015, art. 292, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.844.494/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 05/12/2020; STJ, AgInt no RMS nº 61.265/CE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 3.12.2020. (Data: 25/Oct/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 5009242-59.2024.8.08.0000, Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Fornecimento de medicamentos).

Consectário da incompetência do juízo
a quo
aqui proclamada é a perda do objeto quanto às demais matérias meritórias do presente recurso.

Todavia, em razão da gravidade do quadro clínico apresentado pelo agravado, devem ser preservados os efeitos da decisão que determinou o fornecimento de medicamentos até ulterior deliberação pelo Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do que expressamente autoriza o §4º do art. 64 do CPC.

Assim, conheço em parte do recurso e nesta parte dou provimento ao mesmo para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. No mais, dou por prejudicado o recurso,
preservando os efeitos da decisão que deferiu a tutela na origem até análise da matéria pelo juízo competente
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.